Tribunal: TJSP
Processo: 1030305-29.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de aposentadoria – Estado que não está sujeito a nenhuma norma prevista em regulamentos internos, o que foi aceito contratualmente pelo Banco do Brasil – Inexistência do dever de ressarcimento - Reforma da r. sentença – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1030305-29.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pretensão de ressarcimento de valores pagos, em virtude de condenação em reclamação trabalhista, a ex-servidor aposentado da extinta "Nossa Caixa" – Inadmissibilidade – Responsabilidade do Estado de São Paulo decorrente de lei e de cláusulas contratuais que se limitam tão somente ao reembolso de condenações judiciais referentes ao pagamento de complementação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pretensão de ressarcimento de valores pagos, em virtude de condenação em reclamação trabalhista, a ex-servidor aposentado da extinta "Nossa Caixa" – Inadmissibilidade – Responsabilidade do Estado de São Paulo decorrente de lei e de cláusulas contratuais que se limitam tão somente ao reembolso de condenações judiciais referentes ao pagamento de complementação de aposentadoria – Estado que não está sujeito a nenhuma norma prevista em regulamentos internos, o que foi aceito contratualmente pelo Banco do Brasil – Inexistência do dever de ressarcimento - Reforma da r. sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030305-29.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1030305-29.2016.8.26.0053 - JV
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 14.828*
APELAÇÃO
Ação de cobrança
Pretensão de
ressarcimento
de
valores
pagos,
em
virtude
de
condenação em reclamação trabalhista, a ex-servidor
aposentado da extinta “Nossa Caixa” Inadmissibilidade
Responsabilidade do Estado de São Paulo decorrente de
lei e de cláusulas contratuais que se limitam tão somente
ao reembolso de condenações judiciais referentes ao
pagamento de complementação de aposentadoria

Estado que não está sujeito a nenhuma norma prevista
em
regulamentos
internos,
o
que
foi
aceito
contratualmente pelo Banco do Brasil Inexistência do
dever de ressarcimento - Reforma da r. sentença

Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
667/673 que, em ação de cobrança, julgou procedente a pretensão inicial,
consistente no ressarcimento dos valores dispendidos em razão de
condenação na Reclamação Trabalhista n.o 0009600-47.1999.5.02.0051, que
tramitou perante a 51a Vara do Trabalho de São Paulo, ajuizada pela
servidora aposentada Nilza dos Santos Farina, entendendo que, por força de
contrato, a ré assumiu a responsabilidade pelo pagamento dessa dívida.
Inconformada, apela a Fazenda Pública (fls. 678/694),
sustentando, em síntese, que não cabe a devolução do montante pleiteado,
uma vez que incumbe ao Estado de São Paulo tão somente a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
3
pelos pagamentos do benefício de complementação de aposentadorias e
pensões de ex-servidores da Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A,
admitidos até 22/01/1974, optantes pelo regime celetista, situação que não se
enquadram as verbas de anuênios e adicional especial pleiteadas nesta ação.
Subsidiariamente, busca a minoração da condenação, uma vez que o valor
pleiteado pela autora foi retificado com relação pleiteado
administrativamente, como se verifica dos requerimentos e pareceres
juntados, já que na esfera administrativa foi requerido o reembolso de R$
79.482,86 (atualizado até 05/05/13), conforme se vê de fls. 53 e ss.
Contrarrazões apresentadas a fls. 697/717.
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, consistente no reembolso dos valores
pagos a ex-servidora aposentada do Banco Nossa Caixa, em virtude de
condenação trabalhista, que tramitou perante a 51a Vara do Trabalho desta
Capital.
Em relação especificamente ao caso dos autos, o autor
alega que o banco incorporado (Nossa Caixa) foi condenado na Reclamação
Trabalhista n.o 0009600-47.1999.5.02.0051, que tramitou perante a 51a Vara
do Trabalho de São Paulo, ajuizada pela servidora aposentada Nilza dos
Santos Farina, na qual requereu o pagamento dos adicionais por tempo de
serviço (anuênio e adicional especial), previstos no RPC, segundo aquele
tempo de serviço decorrente da contagem recíproca e ao prestado à Nossa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
4
Caixa (fls. 332 e ss.).
A reclamação foi julgada parcialmente procedente pelo
TRT 2a Região, condenando a reclamada ao pagamento das diferenças de
complementação de aposentadoria, consubstanciadas no anuênio e adicional
especial (fls. 338 e ss.).
Contudo, após a Fazenda Pública ser notificada para o
ressarcimento do valor pago (R$ 211.406,06 - duzentos e onze mil
quatrocentos e seis reais e seis centavos), em 02 de maio de 2013, conforme
estabelece a Cláusula 5.2.3.2, do contrato, teve seu pedido indeferido,
conforme o Parecer n.o 0782/2013, em 22 de julho de 2013, em anexo, por
meio da Secretaria da Fazenda, no qual se entendeu indevido o reembolso,
sob o argumento de que as diferenças de anuênio e adicional especial se
devem ao fato de ter sido reconhecido à reclamante o direito de
complementação à contagem de tempo de serviço anterior ao ingresso nos
quadros da CEESP autarquia - 0015/2015 (em anexo).
O autor apresentou pedido de reconsideração, em 28 de
agosto de 2013, sem, contudo, obter êxito, conforme ofício n.o
00858/DSD-15, de 17 de setembro de 2013.
Diante deste cenário, ajuizou a presente ação, buscando o
reembolso dos valores adimplidos decorrentes da reclamação trabalhista
supracitada.
A r. sentença merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
5
O autor discorreu sobre o histórico do Banco Nossa
Caixa S/A e a sua incorporação pelo Banco do Brasil S/A.
Em síntese, a Caixa Econômica do Estado de São Paulo,
entidade autárquica, foi criada pela Lei n.o 1.164/51, sendo o seu quadro de
servidores preenchido através de concurso público. Por sua vez, a Lei
Estadual n.o 10.430/71, transformou-a em sociedade anônima, facultando aos
servidores estatutários a opção pelo regime celetista, assegurando-lhes o
direito à complementação de aposentadoria e pensão.
Em 18 de dezembro de 2008, foi publicada a Lei
Estadual n.o 13.286, a qual autorizou o Poder Executivo deste Estado a
alienar o Banco Nossa Caixa ao Banco do Brasil (ações de propriedade do
Estado, representativas do capital social do Banco Nossa Caixa S/A).
Em consequência, o Banco do Brasil e o Estado de São
Paulo firmaram, em 19 de dezembro de 2008, o Contrato de Compra e Venda
de Ações e Outras Avenças, no qual foi alienada a totalidade das ações do
Estado, representativas do controle acionário da Nossa Caixa ao Banco do
Brasil.
O referido contrato, entre outras obrigações, previu que:
“Cláusula V. OBRIGAÇÕES DO ESTADO
(...) 5.2 Obrigações Adicionais do Estado. O Estado se obriga
ainda a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
6
(...) 5.2.3 Pagar diretamente as complementações de aposentadoria
e pensão devidas aos atuais empregados, ex-empregados e
pensionistas da Nossa Caixa, que fazem ou vierem a fazer jus ao
benefício nos termos da Lei no 4.819/58 e da Lei no 8.236/93, nos
termos do entendimento manifestado pela Procuradoria Geral do
Estado, objeto dos Pareceres Subg. Cons. no 29/204, GPG. Cons.
no 52/208, PA no PA no (sic) 326/204, PA no 408/204, PA no
317/205, PA no 248/206, PA no 160/208, CJ-SF no 561/208, CJ-SF
no 815/208, CJ-SF no 816/208, PA no 12/204 e CJ-SF no 64/208,
bem como as aposentadorias e pensões devidas a empregados e ex-
empregados, e seus beneficiários, admitidos na Nossa Caixa sob o
regime autárquico e que efetuaram a opção pelo regime
trabalhista, nos termos das Leis nos 10.430/71 e 8.236/93 e
Decretos nos 7.711, de 19 de março de 1976 e 34.531 de 31 de
dezembro de 1991.
5.2.3.1. Os pagamentos porventura efetuados pela Nossa Caixa ou
pelo Banco do Brasil por força de decisão judicial, inclusive
decorrentes da ação civil pública no 01599200701102006, de
complementações de aposentadoria e pensão, previstas na Lei no
4.819/58, inclusive recálculos posteriores, serão antecipados ou
reembolsados pelo Estado, nos limites do que for devido, conforme
os Pareceres acima mencionados.
5.2.3.2 Os pagamentos acima previstos deverão ser efetuados no
prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da Nossa Caixa
e/ou Banco do Brasil ao Estado, sob pena de juros moratórios ora
estipulados em 12% ao ano aplicado pro rata die, sem prejuízo da
correção monetária pela SELIC até o dia do efetivo pagamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
7
(fls. 126 e ss.). (g.m.)
Neste mesmo sentido, a Lei Estadual n.o 13.286/08 previu
que:
“Artigo 4o - Permanecerá sob a responsabilidade do Estado, após
a transferência do controle acionário do Banco Nossa Caixa S.A
ao Banco do Brasil S.A, a responsabilidade pelo custeio dos
seguintes benefícios, concedidos e a conceder:
I - aposentadorias e pensões dos ex-servidores autárquicos do
Banco Nossa Caixa S.A, que exerceram o direito de opção pela
legislação trabalhista, na forma prevista na Lei no 10.430, de 16 de
dezembro de 1971, na Lei no 8.236, de 19 de janeiro de 1993,
no Decreto no 7.711, de 19 de março de 1976, e no Decreto no
34.531 de 31 de dezembro de 1991;
II - complementações de aposentadorias e pensões, nos termos
da Lei no 4.819, de 26 de agosto de 1958, e da Lei no 8.236, de 19
de janeiro de 1993, devidas aos empregados e ex-empregados do
Banco Nossa Caixa S.A, admitidos anteriormente a 22 de janeiro
de 1974, e respectivos pensionistas, de acordo com os critérios
fixados pela Procuradoria Geral do Estado, vigentes na data da
publicação desta lei, a saber: a) Parecer CJ-SF no 561/2008;
b) Parecer CJ-SF no 644/2008; c) Parecer CJ-SF no 815/2008;
d) Parecer CJ-SF no 816/2008; e) Parecer PA no 112/2004;
f) Parecer PA no 326/2004; g) Parecer PA no 408/2004; h) Parecer
PA no 317/2005; i) Parecer PA no 248/2006; j) Parecer PA no
160/2008; k) Pareceres Subg. Cons. no 29/2004; l) Parecer GPG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
8
Cons. no 52/2008.
Parágrafo único - Os benefícios mencionados neste artigo serão
reajustados de acordo com os índices estabelecidos em convenção
ou dissídio coletivo da categoria profissional dos bancários,
independentemente da política de pessoal adotada pelo Banco do
Brasil S.A.”
Dessa forma, o disposto na cláusula 5.2.3.1 demonstra
que a apelada assumiu a obrigação de pagamento das verbas reconhecidas em
ações trabalhistas, desde que em consonância com a legislação estadual
vigente à época do contrato de trabalho e nos limites dos pareceres acima
previstos legal e contratualmente, os quais se limitaram à complementação de
aposentadoria e pensões devidas.
No caso, segundo o Parecer PA n.o 112/2004, ficou
estabelecido que:
“(...) Assumindo o Estado, agora de forma direta, o ônus de pagar
as complementações de aposentadorias e pensões aos que as elas
tem direito (antes fazia-o diretamente, repassando os recursos às
entidades), sou de opinião que a administração pública deve
satisfazer as obrigações estatuídas nos exatos termos e apenas nos
exatos termos e condições previstos na legislação de regência.
Consequentemente, deve desconsiderar, para esse efeito, todo e
qualquer 'regulamento', decisão, deliberação ou ato das empresas
estatais que, a pretexto de dar atendimento à Lei Estadual n.o
4.819, de 1958, tenha, por qualquer forma, extrapolado suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
9
disposições (como, no caso da CTEEP, sucessora da CESP,
explicitamente reconhecido no relatório de fls. 11/16).
A administração pública não deve aplicar o denominado 'Plano
4819', nem qualquer outro plano previdenciário instituído pela
CESP ou por sua sucessora. Cabe-lhe, unicamente, aplicar a
legislação especial que outorga os benefícios das complementações
de aposentadorias e pensões, especialmente, a Lei Estadual n.o
4.819, de 1958, benesses essas que, como exaustivamente repetido
em precedentes desta Procuradoria, encontram seu suporte tão-
somente na legislação estadual que as instituiu, única a ser
obedecida na forma da orientação estabelecida pela Procuradoria-
Geral do Estado.” (fls. 142).
A este parecer submeteu-se o Banco do Brasil ao receber
a totalidade das ações do Banco Nossa Caixa S/A alienadas pelo Estado de
São Paulo, conforme se verifica do artigo 4o, alínea “e” da Lei 13.286/2008.
Como se depreende do v. acórdão do TRT, que
reconheceu o direito da ex-empregada ao pagamento do anuênio e do
adicional especial, ambos correspondem a um adicional por tempo de serviço
(o primeiro anual e, o segundo, correspondente à sexta-parte), previstos não
em lei, mas no Regulamento de Pessoal da CEESP, nos itens 20.1.3 e 20.1.4
(fls. 262/271).
Desse modo, tendo o Estado estipulado que não se
sujeitaria a nenhuma norma prevista em regulamentos internos, sendo isto
aceito pelo Banco do Brasil, nada há a se cobrar nesta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
10
A irresponsabilidade do Estado encontra previsão legal e
contratual válida e eficaz, e deve ser respeitada, observando-se os princípios
da legalidade e do pacta sunt servanda.
Note-se que a Lei n.o 6.404/76, que dispõe sobre a
incorporação, espécie de operação societária, estabelece que: “Art. 227. A
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.”
Por esta razão, todo o patrimônio da sociedade
incorporada passa à incorporadora, que lhe sucede em direitos e obrigações.

Como se verifica, no presente caso, o pagamento
decorrente da condenação trabalhista não se referiu à complementação de
aposentadoria de verbas previstas em lei, mas, sim, no regulamento interno.
Como dito alhures, a Fazenda Estadual obrigou-se
somente a reembolsar ao apelado o que exatamente previu a Lei Estadual no
13.286/2008, bem como firmaram as partes, sendo que o pagamento
pretendido não está albergado na referida lei, tampouco nos pareceres
mencionados no contrato firmado entre as partes e no Regulamento de
Pessoal de 1976, tratando-se de verbas específicas previstas em regulamento
interno, reconhecidas em reclamação trabalhista ajuizada por empregado, sem
a participação do Estado.
Desse modo, não há qualquer dever de indenizar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
11
parte da Fazenda Pública ao Banco do Brasil, o qual deve assumir a dívida na
qualidade de incorporadora, descabendo qualquer repasse deste passivo ao
Estado.
Neste sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de
Justiça vem decidindo:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MOVIDA PELO
BANCO DO BRASIL VISANDO A OBTER RESSARCIMENTO DA
FAZENDA ESTADUAL DO VALOR A QUE FOI CONDENADO A
PAGAR
EM
AÇÃO
TRABALHISTA
MOVIDA
POR
EX-
FUNCIONÁRIO DO BANCO NOSSA CAIXA, INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
QUE
FOI
INCORPORADA
PELO
AUTOR.
INADMISSIBILIDADE. A Fazenda Estadual não foi denunciada à
lide na ação trabalhista, portanto não teve oportunidade de se
defender no âmbito da demanda movida pelo ex-funcionário do
Banco Nossa Caixa. Ora, se acaso há previsão contratual de que a
Fazenda Estadual deva ressarcir o Banco do Brasil em situação
que tal, a ré deveria ter sido denunciada à lide naquela demanda,
consoante o artigo 125, inciso II, do CPC. Além do mais, fosse
hipótese de uma demanda específica por complementação de
aposentadoria, esta deveria ser dirigida contra a Fazenda
Estadual, não contra o Banco do Brasil, que seria parte ilegítima
para tal reivindicação, sendo competente para julgar ação dessa
natureza a Justiça Comum Estadual, não a Justiça do Trabalho.
Outrossim, o autor da ação trabalhista faz parte daquele grupo de
ex-funcionários da antiga autarquia Caixa Econômica do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
12
de São Paulo que, com a transformação desta em sociedade
anônima, optaram pelo regime da CLT, o que torna discutível se
ele teria direito à complementação de aposentadoria, exigindo que
houvesse debate em torno do tema em via ordinária própria. Por
derradeiro, não se identifica por qual meio o autor chegou à
conclusão de que a ré deva lhe ressarcir um valor tão expressivo a
título de débito de complementação de aposentadoria, tendo em
vista o teor do pedido formulado na reclamação trabalhista, que
diz respeito a direitos pertinentes ao Plano de Cargos e Salários de
1989 da sua antiga empregadora. Reforma da sentença, que julgou
a ação procedente, por ser patente a improcedência do pedido.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA RÉ PROVIDOS.”
(Remessa Necessária Cível 1018159-19.2017.8.26.0053; Relator
(a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro:
08/10/2018).
Dessa forma, não há responsabilidade estatal pelo
ressarcimento dos valores pagos pela sociedade incorporada, motivo pelo se
reforma a r. sentença.
Em virtude da inversão do resultado do julgado, invertem-
se os ônus sucumbenciais, condenando-se o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
2o do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053 -Voto no
13
Em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.

SILVIA MEIRELLES
Relatora